Tribunal: TJPA
Processo: 0803697-36.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803697-36.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: A C TORRES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0803697-36.2024.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: A. C. TORRES.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA – OAB/PA nº 11.433-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C LIMINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS NO SEGUNDO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 355, I, DO CPC. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 382/STJ. RESP 1.061.530/RS. JUROS CAPITALIZADOS. TEMA 953/STJ. RESP 1.819.466/SP. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS 30, 294 E 472/STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESP 2.195.598/SP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por A. C. TORRES contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em ação de busca e apreensão c/c liminar movida por BANCO VOTORANTIM S.A. O recorrente requer reconhecimento da justiça gratuita, aduz existência de cobranças abusivas descaracterizando a mora, impossibilidade de realização imediata do leilão do veículo e necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há direito à justiça gratuita; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (iii) se há abusividade nas cobranças; e (iv) sobre a realização do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Justiça Gratuita

3. No tocante à concessão da justiça gratuita, o recorrente faz jus ao referido benefício. A jurisprudência do STJ dispõe que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido leva à conclusão de seu deferimento tácito (AgInt no AREsp 1.137.758/SP).

4. Entretanto, referido benefício abarca somente as questões atinentes ao segundo grau de justiça. O pedido de gratuidade pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido (TJ-MG, AI 10148110021489004).

B) Do Cerceamento de Defesa - Perícia Contábil

5. No tocante ao cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de piso não acolheu a prova pericial, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, justificou o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) por considerar desnecessária a perícia contábil, diante da suficiência da cédula de crédito bancária juntada aos autos, com cláusulas claras e inteligíveis para dirimir as teses de abusividade deduzidas.

6. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias (AgInt no AREsp 1.604.351/MG, AgInt no AREsp 1.721.348/DF).

7. A jurisprudência do TJPA vem entendendo pela desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia se limita à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa (APL 00473608020138140301).

C) Das Cobranças Abusivas

8. Quanto à alegação de excesso na cobrança dos valores, não existem mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado. Verificam-se alegações abstratas de existência de abusividade contratual. As obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados.

9. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade. No caso dos autos, não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

10. A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS). A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

D) Dos Juros Capitalizados - Tema 953/STJ

11. A cobrança de juros sobre juros não é ilegal, desde que expressamente pactuada entre as partes. Este entendimento está consolidado no Tema Repetitivo 953/STJ: "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação" (REsp 1.819.466/SP).

E) Da Comissão de Permanência

12. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ, AgInt no REsp 1.760.547/SC).

F) Do Leilão Extrajudicial

13. Quanto à realização do leilão extrajudicial do veículo apreendido, há possibilidade de ingresso com ação de prestação de contas quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial e à evolução do débito. Há interesse de agir para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e à evolução do débito (REsp 2.195.598/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A justiça gratuita, uma vez concedida, conserva-se em todas as instâncias, produzindo efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido." "2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil quando o juiz, destinatário da prova, considera suficiente a cédula de crédito bancária para dirimir teses de abusividade (art. 355, I, CPC)." "3. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada de forma inequívoca (Súmula 382/STJ), e a cobrança de juros capitalizados é permitida quando houver expressa pactuação (Tema 953/STJ)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 382 e 472; Tema 953; AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 4/5/2020; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; REsp 1.819.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/4/2025; AgInt no REsp 1.760.547/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 4/6/2019; REsp 2.195.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/5/2025; AgInt no AREsp 1.604.351/MG, 2ª Turma, j. 14/6/2022; AgInt no AREsp 1.721.348/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 7/12/2020; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; APL 00473608020138140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 5/11/2019; TJ-MG, AI 10148110021489004, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 24/3/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0803697-36.2024.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
A. C. TORRES.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121.

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
MOISÉS BATISTA DE SOUZA – OAB/PA nº 11.433-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRA
VO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
A. C. TORRES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
movida por
BANCO VOTORANTIM S.A.
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
,

o recorrente requer o reconhecimento da Justiça Gratuita. Após, aduz a existência de cobranças abusivas, descaracterizando a mora; a impossibilidade de realização imediata do leilão do veículo; e a necessidade de perícia contábil.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 36080133 – Pág. 1-31
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C LIMINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS NO SEGUNDO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 355, I, DO CPC. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 382/STJ. RESP 1.061.530/RS. JUROS CAPITALIZADOS. TEMA 953/STJ. RESP 1.819.466/SP. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS 30, 294 E 472/STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESP 2.195.598/SP. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por A. C. TORRES contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em ação de busca e apreensão c/c liminar movida por BANCO VOTORANTIM S.A. O recorrente requer reconhecimento da justiça gratuita, aduz existência de cobranças abusivas descaracterizando a mora, impossibilidade de realização imediata do leilão do veículo e necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se há direito à justiça gratuita;
(ii)
se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil;
(iii)
se há abusividade nas cobranças; e
(iv)
sobre a realização do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Justiça Gratuita

3.
No tocante à concessão da justiça gratuita, o recorrente faz jus ao referido benefício. A jurisprudência do STJ dispõe que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido leva à conclusão de seu deferimento tácito (AgInt no AREsp 1.137.758/SP).

4.
Entretanto, referido benefício abarca somente as questões atinentes ao segundo grau de justiça. O pedido de gratuidade pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido (TJ-MG, AI 10148110021489004).

B) Do Cerceamento de Defesa - Perícia Contábil

5.
No tocante ao cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de piso não acolheu a prova pericial, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, justificou o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) por considerar desnecessária a perícia contábil, diante da suficiência da cédula de crédito bancária juntada aos autos, com cláusulas claras e inteligíveis para dirimir as teses de abusividade deduzidas.

6.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias (AgInt no AREsp 1.604.351/MG, AgInt no AREsp 1.721.348/DF).

7.
A jurisprudência do TJPA vem entendendo pela desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia se limita à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa (APL 00473608020138140301).

C) Das Cobranças Abusivas

8.
Quanto à alegação de excesso na cobrança dos valores, não existem mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado. Verificam-se alegações abstratas de existência de abusividade contratual. As obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados.

9.
Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade. No caso dos autos, não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

10.
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS). A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

D) Dos Juros Capitalizados - Tema 953/STJ

11.
A cobrança de juros sobre juros não é ilegal, desde que expressamente pactuada entre as partes. Este entendimento está consolidado no Tema Repetitivo 953/STJ: "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação" (REsp 1.819.466/SP).

E) Da Comissão de Permanência

12.
É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ, AgInt no REsp 1.760.547/SC).

F) Do Leilão Extrajudicial

13.
Quanto à realização do leilão extrajudicial do veículo apreendido, há possibilidade de ingresso com ação de prestação de contas quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial e à evolução do débito. Há interesse de agir para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e à evolução do débito (REsp 2.195.598/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
A justiça gratuita, uma vez concedida, conserva-se em todas as instâncias, produzindo efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido.
"

"2.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil quando o juiz, destinatário da prova, considera suficiente a cédula de crédito bancária para dirimir teses de abusividade (art. 355, I, CPC).
"

"3.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada de forma inequívoca (Súmula 382/STJ), e a cobrança de juros capitalizados é permitida quando houver expressa pactuação (Tema 953/STJ).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 30, 294, 382 e 472; Tema 953; AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 4/5/2020; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; REsp 1.819.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/4/2025; AgInt no REsp 1.760.547/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 4/6/2019; REsp 2.195.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/5/2025; AgInt no AREsp 1.604.351/MG, 2ª Turma, j. 14/6/2022; AgInt no AREsp 1.721.348/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 7/12/2020; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; APL 00473608020138140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 5/11/2019; TJ-MG, AI 10148110021489004, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 24/3/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante a concessão da Justiça Gratuita, ancorado em entendimento do C. STJ, ressalto que o recorrente faz
jus
ao referido benefício, conforme julgado transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO . DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA . DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1 .021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial . [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3 . A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)

Entretanto, referido benefício abarca somente as questões atinentes ao segundo grau de justiça, conforme entendimento pátrio,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EFEITO SOBRE OS ATOS PROCESSUAIS RELACIONADOS AO MOMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OPORTUNO PELO JULGADOR - DEFERIMENTO TÁCITO - 'EX TUNC". - O pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido. Importa em deferimento tácito do pedido da justiça gratuita aventado pela parte e não apreciado pelo Julgador por ocasião de sua formulação pelo postulante - "É possível conceder-se a gratuidade de justiça em sede de segundo grau, quando veiculada por pedido aventado e não apreciado em primeiro grau, com efeitos retroativos, inclusive." (TJDFT/976001) .

(TJ-MG - AI: 10148110021489004 Lagoa Santa, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

No tocante ao cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de piso não acolheu a prova pericial, destaco que o magistrado, na qualidade de
destinatário da prova
, justificou o
julgamento antecipado do mérito
(art. 355, I, CPC) por considerar
desnecessária
a perícia contábil, diante da suficiência da
cédula de crédito bancária juntada aos autos,
com cláusulas claras e inteligíveis para dirimir as teses de abusividade deduzidas.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA VERACIDADE DA ASSINATURA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.

2. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido, porque o magistrado entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, aliada à perícia grafotécnica realizada no contrato objeto da lide, que demonstrou a veracidade da assinatura da autora, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico. Ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1721348 DF 2020/0156533-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

Ademais, a jurisprudência desta corte de Justiça vem entendendo pela
desnecessidade
de prova pericial quando a controvérsia se limita à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DO INDEVIDAMENTE PAGO PELO AUTOR DA AÇÃO. DEMAIS ENCARGO NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE E PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, o apelante alega ser incabível o julgamento antecipado da lide e que seria necessário produzir provas. Contudo, verifica-se que o pedido do autor dispensa a colheita de provas, inclusive a realização de prova pericial, e por esse motivo é viável o julgamento antecipado da lide.

2. Preliminar rejeitada.

3. Sobre a capitalização dos juros, é verdade que a Sumula 539 do STJ assentou a possibilidade de sua utilização em periodicidade inferior à anual em relação aos contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1 .907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

[...]

(TJ-PA - APL: 00473608020138140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

Quanto a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

O que se verifica, são alegações abstratas de existência de uma abusividade contratual.

Ocorre que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No tocante a questão dos juros capitalizados, destaco entendimento do C. STJ, segundo o qual “
A cobrança de juros sobre juros não é ilegal, desde que expressamente pactuada entre as partes. Esse entendimento está consolidado no Tema Repetitivo n. 953/STJ: "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
".
(REsp n. 1.819.466/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
.

Por fim, trago também julgado do Tribunal da Cidadania, que ao se manifestar sobre a comissão de permanência, aduziu que: “
É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ)
”
(AgInt no REsp n. 1.760.547/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019)
.

Por derradeiro, quanto a realização do leilão extrajudicial do veículo apreendido, destaco a possibilidade de ingresso com a Ação de Prestação de Contas quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial e à evolução do débito.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
. POSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de exigir contas.

2.
Há interesse de agir para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e à evolução do débito. Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.195.598/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026